Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 9.514/97 alterada pela Lei 13.465/2017 autoriza a realização de atos expropriatórios pelo credor fiduciário quando a propriedade do imóvel estiver consolidada em seu nome em razão de inadimplemento contratual.
2. Verificando a ausência de constituição de mora do devedor fiduciário, legítimo o deferimento de tutela provisória para suspender a realização de atos expropriatórios.
3. Ademais, mesmo que observada a inadimplência, é possível a purga da mora até o momento do auto de arrematação.
4. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários.